Tribunal: TJDFT
Processo: 0740602-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740602-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH AGRAVADO: WANDERLEI SILVA DO NASCIMENTO, MARIA DAS GRACAS MOREIRA NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH BANCO BRADESCO SA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga em execução de título extrajudicial (autos 0703906-03.2019.8.07.0007) no seguinte teor (ID 70395240): “De início, à míngua de prova da hipossuficiência econômica alegada, indefiro a gratuidade postulada pelos executados. Ainda em sede prefacial, cumpre sobrelevar que não há preclusão temporal no tocante à alegação de excesso de execução. Isso porque, se for confirmado o descompasso entre os cálculos e o título em execução, a parcela em excesso representará hipótese de obrigação inexigível, o que implicaria a nulidade parcial da execução (art. 803 do CPC), passível de conhecimento a qualquer tempo e até mesmo de ofício. Passo à análise do suposto excesso. Em relação ao valor atribuído ao mês de fevereiro de 2018, o exequente esclareceu que a cobrança compreendeu também os meses de dezembro de 2017 e janeiro de 2018, a pedido dos executados. A justificativa é plausível ante o boleto apresentado (id. 67984724 - Pág. 5) e os executados poderiam desconstituí-la com a mera apresentação dos comprovantes de pagamento das referidas rubricas, o que não ocorreu. Assim, nesse pormenor, não verifico qualquer excesso. Não há controvérsia em relação aos juros de mora 1% ao mês e à multa de 2%, ambos incidentes sobre as parcelas em atraso. Nesse pormenor, inobstante certa confusão, a peça de impugnação é clara ao admitir a incidência de tais encargos previstos em lei e na convenção do condomínio, senão vejamos o seguinte trecho in verbis: ‘E em relação aos meses apresentados como devidos, ou seja, de fevereiro de 2018 a março de 2019, que sobre o valor principal da cota de condomínio, conforme previsto em convenção do condomínio, tenha apenas, os seguintes acréscimos, quais sejam: inclusão de multa de 2%, juros de 1% ao mês e correção monetária’ (id. 64754795 - Pág. 2). Em relação ao índice de correção monetária, a execução de contribuições condominiais deve observar a convenção condominial. No caso vertente, a convenção não definiu indexador específico para a atualização das parcelas inadimplidas, o que acaba por atrair aplicação do INPC – índice que melhor reflete os efeitos genéricos da inflação –, e não o IGP-M. Nesse sentido, o egrégio TJDFT: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBJETO. OBRIGAÇÕES CONDOMINIAIS VENCIDAS E VINCENDAS. TAXAS ORDINÁRIAS. INADIMPLÊNCIA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. PRÉDIO COMERCIAL. LOJA. INADIMPLÊNCIA DA CONDÔMINA. QUALIFICAÇÃO. PROPRIETÁRIA DA UNIDADE GERADORA DAS PARCELAS PRETENDIDAS. FATO INCONTROVERSO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS. CONFIGURAÇÃO. OBRIGAÇÕES DEVIDAS. ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ENCARGO AFETO À DEVEDORA. FATO IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO INVOCADO. PROVA AUSENTE. PEDIDO. ACOLHIMENTO. IMPERATIVO LEGAL (CPC, ART. 373, II). ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS PARCELAS NÃO PAGAS. NECESSIDADE. CONVENÇÃO. INDICAÇÃO DO INDEXADOR. AUSÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO INPC - ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR. ADEQUAÇÃO E LEGITIMIDADE. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE ARBITRADA (CPC, ART. 85, § 11). SENTENÇA MANTIDA. ( ) 4. A atualização monetária se qualifica como simples instrumento destinado a assegurar a intangibilidade da obrigação, resguardando sua identidade no tempo mediante o incremento do seu valor nominal com índice de correção apurado desde que fora fixada e até sua efetiva liquidação ante sua sujeição à ação da inflação, que redunda em mitigação da sua real e efetiva expressão pecuniária, donde emerge que, não havendo previsão expressa na convenção condominial acerca do indexador a ser utilizado no incremento das obrigações condominiais, deve ser paramentada por índice que reflete os efeitos genéricos da inflação, devendo ser manejado como indexador o índice assentado por esta Corte de Justiça como o mais adequado à sua destinação, que é o INPC. 5. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários advocatícios impostos ao apelante majorados. Unânime. (Acórdão 1254372, 07066889820198070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 18/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) No tocante ao acréscimo de “taxas administrativas” de cobranças ao débito em execução, imprescindível seria que a referida rubrica estivesse prevista na convenção condominial ou em assembleia geral. A propósito, o entendimento do egrégio TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. QUOTAS CONDOMINIAIS. TAXA ADMINISTRATIVA DECORRENTE DE MORA DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM ASSEMBLÉIA GERAL OU EM CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. 1. Não é possível a execução de taxa administrativa para custear as despesas que o condomínio tem para receber as quotas condominiais em atraso, se tal cobrança não foi prevista e aprovada em assembleia ou convenção de condomínio. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do exequente. (Acórdão 1195537, 07032429020198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 28/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, não se observa na convenção, tampouco nas atas de assembleia, previsão específica autorizando a cobrança da referida taxa administrativa. Nesse particular, a tanto não serve a disposição genérica prevista na cláusula n. 25 da convenção do exequente, a qual, de forma lacônica, atribui a cada condômino ‘as despesas de atos por ele praticados e o aumento de despesas a que der causa’ (id. 30596181 - Pág. 4). Tais rubricas, portanto, devem ser decotadas do débito em execução. Em relação ao valor principal das contribuições condominiais, deve ser observado o valor de R$335,55 fixado na assembleia realizada em 20.03.2018 (id. 30596068), valor esse igual ao do ano anterior. Porém, da análise das atas acostadas aos autos, não se observa a previsão de contribuição a fundo de reserva, motivo por que as cobranças não podem ser acrescidas de nenhum valor nesse pormenor. Por outro lado, as contribuições extraordinárias, no valor de R$23,00, somente devem ser acrescidas às competências de 12/2018 a 03/2019, pois apenas foram instituídas na assembleia realizada em 11/2018 (id. 67984725). Diante desse quadro, a fim de acertar definitivamente o crédito em execução, remetam-se os autos à contadoria para a elaboração de planilha atualizada do débito, considerando os parâmetros fixados acima. Com o retorno, dê-se vista às partes e, em seguida, façam-se conclusos. Intimem-se”. Em suas razões (ID 19763082, p.1-7), o agravante, em síntese, sustenta que “consta na Decisão ora agravada, o valor principal do débito é de R$ 335,55, sendo que apenas a partir do mês de dezembro de 2018 deve ser acrescida a taxa extra no valor de R$ 23,00. Ocorre que na assembleia de orçamento fica registrado que à taxa de condomínio seria acrescido o valor de R$ 57,20, a título de rateio de despesas com CAESB (consumo de água)”. Aduz que, diante da determinação da assembleia ordinária do condomínio, a contribuição de cada condômino era formada pela soma da taxa ordinária (R$ 335,55) com a taxa de uso mínimo de água e esgoto da CAESB (R$57,20), acrescida da taxa extra (R$ 23,00), fixada em dezembro de 2018. Com relação ao fundo de reserva, afirma que a Convenção do Condomínio determina (art. 13, “g”, e art. 16, “f”, “2”) instituição de fundo de reserva, sem mencionar o percentual, ficando a cargo do síndico, ao elaborar o orçamento, destinar parte da taxa ordinária para o fundo de reserva, sem resultar acréscimo do valor da taxa ordinária fixada na assembleia orçamentária. Por fim, requer: “a) A Vossa Excelência, o conhecimento do presente recurso com efeito suspensivo à decisão interlocutória, como autoriza do artigo 1.019, I, do Código do Processo Civil, no sentido de suspender o cálculo, por ora apresentado pela Contadoria, impedindo a preclusão do agravante dos atos processuais. b) Requer o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e determinar: I. que passe a constara inclusão da taxa de consumo de água e esgoto (R$ 57,20) na composição do valor principal devido pelo executado; II. que na Decisão agravada passe a constar que o exequente não fez quaisquer acréscimos a título de Fundo de Reserva sobre a taxa ordinária”. Preparo recolhido (ID 19763083). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” – grifei. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em processo de execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores para o efeito suspensivo, probabilidade do direito que se extrai do que alegado pelo agravante quanto a necessidade de inclusão da taxa de consumo de água e esgoto (R$ 57,20) na composição do valor principal devido pelos agravados/executados. Na Ata da Assembleia Geral Ordinária do Condomínio (ID 30596058), realizada em 20.3.2017, fixada a taxa de condomínio no valor de R$ 335,55 (trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), acrescido de R$ 57,20 (cinquenta e sete reais e vinte centavos) relativos ao rateio do consumo de água e esgoto, totalizado o valor mensal de R$ 392,75 (trezentos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos), valor mantido pela Assembleia realizada em 20.3.2018 (Ata de ID 30596068). Por Assembleia realizada em 19/11/2018 (ID 67984725), foi estabelecida a taxa extraordinária de R$ 23,00 (vinte e três reais). Assim, considerando que a cobrança é referente ao período de fevereiro de 2018 a março de 2019, o valor do débito deve ser calculado tendo como parâmetro taxa condominial ordinária (R$ 335,55), acrescida do rateio dos serviços da CAESB (R$ 57,20) até novembro de 2019 e, a partir de dezembro de 2019, acrescida a taxa extraordinária de R$ 23,00 (vinte três reais). Como se vê, necessidade de acrescentar na composição do cálculo do valor do débito o valor da taxa de consumo de água e esgoto (R$ 57,20) que encontra o necessário respaldo, o que justifica concessão do efeito suspensivo para suspender os cálculos apresentados pela Contadoria (cálculos que, à vista do que se tem, levaram em consideração apenas a taxa condominial ordinária, R$ 335,55, e a taxa extraordinária de R$23,00, esta a incidir somente a partir de dezembro de 2018). Com relação ao fundo de reserva, nenhum interesse recursal no ponto (pedido de item 2 no sentido de que “na Decisão agravada passe a constar que o exequente não fez quaisquer acréscimos a título de Fundo de Reserva sobre a taxa ordinária”. Em referida decisão, bem definido que “da análise das atas acostadas aos autos, não se observa a previsão de contribuição a fundo de reserva, motivo por que as cobranças não podem ser acrescidas de nenhum valor nesse pormenor”. Como se vê, mero esclarecimento, mostrando-se desnecessário o provimento requerido no item 2 dos pedidos. Forte em tais argumentos, defiro o efeito suspensivo requerido para suspender os cálculos do débito até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se. Venham as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação tida por necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 23 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora